Tribunal: STF
Processo: RHC 212393
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bryan Henrique Americo Moreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.523/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 368-381, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5025053-52.2020.8.24.0033/SC, Relator o Desembargador Antônio Zoldan da Veiga, à qual, em 2.9.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU BRYAN.



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E COM DESÍGNIOS EM COMUM PARA A NARCOTRAFICÂNCIA COM DEMAIS RÉUS, TRAZIA DROGAS DESTINADAS À VENDA. PARTE DO ENTORPECENTE APREENDIDO EM SEU PODER. POLICIAL RESPONSÁVEL PELA SUA ABORDAGEM E RESPECTIVA APREENSÃO OUVIDO EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR O RÉU. INCONSISTÊNCIAS NOS RELATOS, ATINENTES A CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS DO FLAGRANTE, QUE NÃO ENFRAQUECEM O ACERVO PROBATÓRIO FORMADO PELA ACUSAÇÃO. ADEMAIS, RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES PRETÉRITAS NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO, EM CONJUNTO COM O RÉU THIAGO E WELLINTON, PRATICAVA A NARCOTRAFICÂNCIA NO LOCAL DA ABORDAGEM. ACUSADO QUE JÁ ERA CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS (COCAÍNA E CRACK). ENTORPECENTES FRACIONADOS EM INÚMERAS PORÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRETENSA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INSUBSISTÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO PRESENTE CASO, ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADA (CONSIDERADA APENAS NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA). PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ADOTADA NA SENTENÇA. ACUSADO QUE NÃO FAZ JUS À BENESSE.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE.



    REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 44, I, DO CP NÃO VERIFICADO.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 141-142, e-doc. 3)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 698.523/SC, não conhecido monocraticamente em 7.10.2021 pelo Ministro Ribeiro Dantas.



    5. Em 7.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:



    “DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como ‘Pachola’, o paciente foi flagrado em ‘biqueira’, atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, ‘b’, e 44, I, ambos do Código Penal.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 17).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega preencher todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que “não se presta a demonstrar suposta dedicação a atividades criminosas apenas a quantidade do entorpecente apreendido, mormente quando se tem em conta que o paciente é primário e não possui antecedentes penais” (fl. 4, e-doc. 21).



    Argumenta que “a dedicação a atividades criminosas exige habitualidade, permanência, conjunção de propósitos, divisão de tarefas, ou seja, que o réu faça do crime seu meio de vida, sendo equivocado o entendimento de que a ocorrência de apenas uma infração denote eventual dedicação do paciente a atividades criminosas – ainda que identificado concurso de agentes, mormente quando é certo que o paciente não foi sequer denunciado por delito de associação para o tráfico. O local da apreensão, ‘identificado pelos Policiais como biqueira’, não demonstra mais que a intenção de comercialização do entorpecente apreendido, também não se prestando a configurar habitualidade delitiva” (fls. 5-6, e-doc. 21).



    Assevera que “o constrangimento ilegal denunciado no writ, dispensa o reexame do quadro fático-probatório. Antes, debruça-se sobre o acervo fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, objetivando, a partir daí, conferir-lhe valoração jurídica diversa da atribuída pelo Tribunal a quo” (fls. 6-7, e-doc. 21).



    Pede “o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, nos termos em que pleiteada na exordial” (fl. 7, e-doc. 21).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POSTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    9. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Ao negar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí assentou:



    “Os depoimentos dos policiais militares, o auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 15 do inquérito relacionado), o laudo de constatação preliminar (evento 1, p. 26 do inquérito relacionado) e o laudo pericial definitivo (evento 32 do inquérito relacionado) comprovam a prática do crime e sua autoria. Os réus, em comunhão de esforços e desígnios, traziam consigo no total 276 (duzentas e setenta e seis) pedras de crack, pesando aproximadamente 54,0g (cinquenta e seis gramas) e 7 (sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,5g (um grama), substâncias químicas capazes de ocasionar dependência física ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, conduta que configura o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.353/06.



    Com Bryan foram encontradas 7 (sete) porções de cocaína e 16 (dezesseis) pedras pequenas de crack. Com Thiago foram localizadas 200 (duzentas) pedras de crack, que estavam divididas em 10 (dez) buchas transparentes, cada qual contendo um total de 20 pequenas pedras. E o codenunciado Wellinton, vulgo 'Pachola', dispensou na fuga 60 (sessenta) pedras de crack, que estavam divididas em 3 (três) buchas de plástico transparente, cada qual contendo 20 (vinte) pequenas pedras de crack em seu interior.



    Em síntese, as provas produzidas demonstram que os acusados traziam consigo 276 pedras de crack e 7 porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro (R$ 244,00).



    Os policiais organizaram uma operação porque havia ‘denúncias’, isto é, relatos informais prestados por moradores, de que três indivíduos estavam traficando no Bar do Alemão, movimentando grande quantidade de drogas e na posse de uma arma de fogo. Quando as guarnições chegaram no local, viram os três masculinos no Bar do Alemão e adjacências. Ao perceberem a chegada das guarnições, os três masculinos empreenderam fuga. Bryan foi abordado e preso primeiramente, pela guarnição do policial Tadeu (PPT). Thiago e Wellinton (‘Pachola’) empreenderam fuga pulando muros/telhados de casas. Thiago, em fuga, entrou numa casa vizinha e se escondeu no banheiro, mas foi detido pelo policial Cristiano. O policial Mix perseguiu Wellinton, mas não conseguiu detê-lo.



    Tal qual informado nas denúncias, os três acusados estavam traficando no mesmo local, na posse de drogas fracionadas e embaladas com as mesmas características. Wellinton foi visto, na fuga, com uma arma de fogo, como apontavam as denúncias. Ao avistar as viaturas, Bryan avisou os comparsas e todos empreenderam fuga, mas dois deles (Bryan e Thiago) acabaram sendo detidos. Todas as circunstâncias denotam que os três efetuavam, com comunhão de esforços e desígnios, o tráfico de drogas no local.



    Em que pesem os argumentos das defesas, tem-se que os depoimentos dos policiais são coerentes, firmes e elucidativos, não havendo obscuridades ou contradições sobre pontos relevantes. Pontuais e pequenas divergências como, por exemplo, o local exato onde os três estavam ao chegarem as guarnições, não invalidam a uniformidade global das narrativas. Também é irrelevante, aqui, se algum dos acusados, após a detenção, admitiu ou não a posse das drogas, porque em juízo negaram a prática do crime. Ou seja, tecnicamente, não há confissão. Outrossim, não se mostra relevante, no caso, a ausência de gravação da ocorrência (aliás, a gravação não é obrigatória por lei), eis que as narrativas dos policiais são claras e suficientes para esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, notadamente as circunstâncias da abordagem e prisão dos réus. Por fim, não há que se falar em ilegalidade da abordagem por suposta busca domiciliar ilegal (tese defensiva do réu Thiago). Os acusados não foram abordados e presos em suas casas. Estavam no Bar do Alemão e empreenderam fuga ao avistarem as guarnições. Bryan foi detido imediatamente, naquele mesmo local. Thiago fugiu e entrou, ilegalmente, na casa de uma vizinha, escondendo-se no banheiro, onde preso.



    No mais, corroborando os depoimentos dos policiais, a perícia realizada no telefone celular do acusado Thiago comprova seu envolvimento na traficância e, notadamente, sua ligação com o corréu Wellinton, vulgo ‘Pachola’. A perícia revela conversas sobre venda de entorpecentes, organização quanto ao tráfico, além de fotos de droga e de uma arma de fogo. Consta do relatório da perícia (evento 82) um diálogo entre o acusado e uma feminina chamada ‘Fabiola’, os quais conversam sobre ‘Pachola’.



    O acusado Thiago comenta ter encontrado uma pessoa para trabalhar no Bar vendendo entorpecentes.



    Portanto, o conjunto probatório demonstra que os acusados praticavam, em comunhão de esforços e com habitualidade, o tráfico de drogas na localidade, estando descartada a possibilidade de não se conhecerem e de estarem ali juntos por acaso, fazendo concorrência um para o outro.



    O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 prevê uma causa de diminuição de pena, nos seguintes termos: (...)



    Em relação ao acusado Thiago, não pode ser aplicada a causa diminuição de pena, eis que é reincidente (evento 3, certidão 1, do inquérito policial relacionado). Quanto ao réu Bryan, apesar de primário e não possuir maus antecedentes, as provas demonstram que praticava o tráfico com habitualidade, em união de esforços e comunhão de desígnios com os corréus, movimentando grande quantidade de droga, o que se depreende da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder dos três denunciados, 276 pedras de crack, 7 porções de cocaína, além de R$ 244,00 em dinheiro. Portanto, não se trata de pessoa que, pela primeira vez, envolveu-se com o mundo das drogas. A prática habitual da atividade criminosa do tráfico impede a concessão da benesse legal” (fls. 374-379, e-doc. 2)



    10. No julgamento da Apelação n. 5025053-52.2020.8.24.0033/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, concluiu:



    “Embora considerado primário e sem maus antecedentes, bem como inexistentes provas de que integrava organização criminosa, de fato, ‘[...] as circunstâncias da abordagem, da prisão e, notadamente, a grande quantidade de entorpecentes apreendida, denotam, conforme o conjunto probatório, que o acusado dedicava-se habitualmente à atividade ilícita do tráfico de drogas’ (doc. 75 da ação penal - sentença, grifou-se).



    Ora, conforme a jurisprudência deste Tribunal, ‘por si só, a alta quantidade de droga apreendida com os acusados é incompatível teleologicamente com o tráfico privilegiado, já que inerente em suas entranhas a dedicação à atividade criminosa e a não casualidade do crime’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000198-69.2018.8.24.0064, de São José, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 02-05-2019).



    In casu, apreendeu-se, especialmente, expressiva quantidade de crack (mais de 50 gramas). Além disso, também foi encontrada cocaína, de sorte que a própria diversidade de drogas igualmente evidencia a íntima ligação do acusado com o tráfico de entorpecentes.



    Como já visto e explanado, os acusados atuavam em comunhão de esforços e desígnios em comum na data dos fatos, de sorte que imputada a integralidade das drogas comercializadas também ao réu Bryan - nesse ponto, inclusive, importante remeter aos fundamentos expostos no tópico anterior (‘1. Tráfico de drogas’).



    Outrossim, cumpre esclarecer que ‘a elevada quantidade de drogas aliada às circunstâncias concretas do delito é fundamento idôneo para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da dedicação do Réu a atividades criminosas. Precedentes do STJ’ (AgRg no AREsp 1459975/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Inclusive, no presente caso, sequer é possível se cogitar a ocorrência de bis in idem, pois, na primeira fase dosimétrica, o Juiz a quo consignou que ‘[...] a grande quantidade de droga apreendida e seu alto poder viciante e nocivo à saúde consubstanciam circunstância judicial desfavorável. Contudo, essa mesma circunstância será utilizada, na terceira fase da dosimetria, como um dos fundamentos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06’ (doc. 75 da ação penal).



    Além da quantidade/diversidade de drogas, outras circunstâncias concretas verificadas e comprovadas na hipótese em apreço corroboram a necessidade de afastamento da minorante pleiteada.



    Cita-se o fato de que o réu atuava em concurso de agentes, em local identificado pelos Policiais como ‘biqueira’, o que afasta a condição de ‘traficância de primeira viagem’, como se vê: (…)



    Ainda, não se pode deixar de frisar trecho do depoimento judicial do agente estatal Marcos Elias Mix (conforme consta na sentença, doc. 75 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 41 da ação penal): ‘[...] os três, Bryan, Thiago e Wellinton já eram muito conhecidos pela traficância; as denúncias feitas por populares eram frequentes; o que mais incomoda os policiais ali na Barra da Rio é o grupo já teve envolvimento com homicídio; há 6 meses o depoente já recebia informações a respeito desse grupo; [...]’ [grifou-se]. (…)



    Logo, a despeito dos precedentes jurisprudenciais indicados nas razões recursais, sequer prevalece a tese defensiva de que a fundamentação adotada se mostra inidônea, porquanto, além da droga apreendida, tem-se as circunstâncias da abordagem que confirmam a dedicação do réu à atividade criminosa” (fls. 153-155, e-doc. 3).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que essa decisão transitou em julgado em 14.10.2021.



    11. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos: (…)



    In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como ‘Pachola’, o paciente foi flagrado em ‘biqueira’, atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro.



    Portanto, assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (fl. 5, e-doc. 18).



    12. As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque o comportamento do recorrente indicava dedicação à traficância, o que teria sido corroborado pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (276 pedras de crack e 7 porções de cocaína), pelas denúncias comprovadas de populares e pelas circunstâncias da abordagem no momento da prisão, as quais demostraram a habitualidade do tráfico de drogas na localidade.



    Ressaltaram que o recorrente e outros acusados foram abordados “na posse de drogas fracionadas e embaladas com as mesmas características”, sendo que, “ao avistar as viaturas, Bryan avisou os comparsas e todos empreenderam fuga, mas dois deles (Bryan e Thiago) acabaram sendo detidos. Todas as circunstâncias denotam que os três efetuavam, com comunhão de esforços e desígnios, o tráfico de drogas no local”.



    Na espécie vertente, o julgamento das instâncias antecedentes fundamentou-se nas circunstâncias do caso e no acervo probatório do processo. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o agravante não se dedica a atividades criminosas – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.805-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico, negando que possa incidir sobre o caso a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 190.707-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE, TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O PACIENTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.647-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora